Tribunal: TJDFT
Processo: 0701722-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701722-51.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE AGRAVADO: BERNARDO ARAUJO DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos de no 0705356-35.2025.8.07.0018 – produção antecipada de provas, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para autorizar ao DF o fornecimento de imagens de câmeras de monitoramento público, relativas ao local, data e horário em que o requerente se envolveu em acidente automobilístico, no prazo de 30 dias. Após a interposição do recurso e o oferecimento de contrarrazões, veio aos autos ofício da Subsecretaria de Operações Integradas da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal informando que “não há disponibilidade do registro das imagens do dia 19 de fevereiro 2025, no local e horário descritos na solicitação, ressaltando que o armazenamento de imagens gravadas pelas câmeras de videomonitoramento são mantidos pelo período mínimo de 30 (trinta) dias, conforme disposto nos termos do art. 22 da Portaria SSP n.o 25, de 1o de abril de 2025” (ID 73496588). Não existindo o arquivo de vídeo pretendido pelo autor, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 11 de julho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora